Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que revogou o benefício da gratuidade de justiça, em sede de ação de conhecimento, ajuizada em face dos agravados, com pedido de constituição de obrigação de fazer, para a transferência de imóvel adquirido pelo autor da herança. O agravante alegou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e requereu gratuidade. Anexou declaração de hipossuficiência firmada pelos herdeiros. Ante indícios de que não preencheriam os requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que comprovassem a hipossuficiência. Sobreveio petição em que reiterou que os herdeiros são hipossuficientes, sendo um sacerdote da Igreja Católica e outro desempregado, e que os bens do espólio não estariam disponíveis para alienação. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O autor da ação e ora agravante é o espólio e não os herdeiros. Desta forma, a condição financeira dos sucessores não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica à massa de bens, representada pelo inventariante ou seu administrador. Sendo o espólio a massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a demonstração de seus ativos e passivos para comprovar a hipossuficiência, de sorte que sua capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. No entanto, o agravante optou por reiterar a alegação de que os herdeiros são hipossuficientes e limitou-se a anexar despachos do processo de inventário que tratam da pretensão de alienar alguns bens. O benefício da gratuidade se destina àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais, situação que não está compreendida no caso dos recorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator